Tribunal: TJDFT
Processo: 0715837-39.2024.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Posse ou porte ilegal de arma de fogo com numeração adulterada e suprimida. Pena-base. Conduta social. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 4 anos, 8 meses e 7 dias de reclusão e 16 dias-multa, pelo crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo com numeração adulterada e suprimida.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se a prática crime durante o cumprimento de pena anterior serve de fundamento para elevar a pena-base.
III. Razões de decidir
3. A prática do crime durante benefício concedido na execução de pena anterior é motivo para valorar negativamente a conduta social ou a culpabilidade do réu.
IV. Dispositivo
4. Apelação não provida.
______
Dispositivos relevantes citados: L. 10.826/03, art. 16, § 1o, IV; CP, art. 59.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1797579, 07383369120228070001, Relator: Des. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, julgado em 14/12/2023.